Tribunal: STF
Processo: RE 1559673
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário. Mandado de Segurança. Imposto sobre produtos industrializados (IPI). Aquisição de veículo por portador de deficiência física. Arts. 1º e 2º da Lei 8.989/1995. Vigência da Medida Provisória 1.034 na data de sua publicação (1º/3/2021) . Modificações dos critérios para fazer jus à isenção. Majoração indireta do tributo. Violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. Manutenção dos critérios anteriores a sua vigência. Apelação e remessa oficial desprovidas. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional e remessa oficial em face da sentença (id. 4058300.19196209) que concedeu a segurança, para afastar as disposições do art. 2º da Medida Provisória 1.034, de 1º/3/2021, que alterou a isenção prevista na Lei 8.989/1995,para ampliar de dois para quatro anos o prazo para concessão de nova isenção e, assim, restaurar a validade da autorização de isenção de IPI para a impetrante, ao fundamento de que as disposições do art. 2º da MP 1.034/2021 devem respeitar o princípio da noventena , aplicando-se apenas às aquisições de veículos que vierem a ocorrer depois do decurso do prazo de noventa dias, contados de sua publicação. 



    2. Trata-se de mandado de segurança que objetiva a declaração do direito do impetrante de usufruir da isenção prevista no art.1º, inc. IV da Lei 8.989/1995, sem as alterações da Medida Provisória 1.034/2021 de 1º de março de 2021, convertida na Lei 14.183/2021 .



    3. Conforme se extrai dos autos, a impetrante foi impedida de usufruir da isenção que, embora tenha sido requerida ao órgão competente em 19 de março de 2021, restou indeferida (protocolo SISEN nº 26000054091/2021-20) sob o fundamento de que o contribuinte adquiriu veículo com isenção do IPI há menos de quatro anos (enquadramento legal: parágrafo único do art. 2º da Lei n 8989 de 24 de fevereiro de 1995, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.034, de março de 2021).



    4. Cinge-se a controvérsia na possibilidade ou não da aplicação imediata das alterações dos critérios da isenção prevista no art.1º, inc. IV da Lei 8.989/1995 trazidas pela Medida Provisória 1.034, de 1º de março de 2021.



    5. As modificações incluídas pela Medida Provisória 1.034/2021 passaram a vigorar de imediato, ou seja, a partir de 1° de março de 2021 (data de sua publicação), ampliando de dois para quatro anos o período para pleitear novamente a isenção e modificando o teto do valor do veículo, sem observar o princípio anterioridade nonagesimal, aplicável ao IPI e previsto no art. 150, inc. III, alínea "c" da Constituição.



    6. Diante disto, restou prejudicado o impetrante que estava em processo de aquisição do veículo, pois mesmo tendo comprovado a isenção do IPI nos termos da Lei 8.989/1995, lhe foi exigido pagar o IPI diante da vigência imediata da Medida Provisória 1.034/2021 que trouxe novos critérios para a fruição da isenção, situação esta que implicou em majoração indireta de tributo para contribuintes até então isentos e também em violação aos princípios da igualdade e segurança jurídica, dentre outros.



    7. O Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a revogação ou redução de um benefício fiscal, como no caso a isenção, equivale à majoração indireta do tributo e, portanto, é necessário observar o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da Constituição) mesmo na hipótese de majoração indireta de tributo, como no caso dos autos, em que a norma nova restringiu a isenção de IPI aos portadores de necessidades especiais para aquisição de veículos automotores, restringindo as condições para gozo de benefício fiscal, com reflexo no aumento da carga tributária a ser suportada pelos seus destinatários (Supremo Tribunal Federal, RE 1407840 AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023; Supremo Tribunal Federal, RE 1413296 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023).



    8. Apelação e remessa oficial desprovidas. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, c; 153, § 3º, I, e 195, I, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente